Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027932-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSINEI CADENA PIOVESAN - CPF: 022.830.589-61 (APELADO), LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (ADVOGADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIMITE MÁXIMO DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória, reduziu a multa fiscal aplicada ao contribuinte ao limite máximo de 100% do valor do tributo, por considerar que a penalidade superior configuraria efeito confiscatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a multa fiscal de 30% sobre o valor da operação, que resulta em montante superior a 100% do tributo devido, possui caráter confiscatório e se é cabível sua redução judicial para o limite máximo admitido pela jurisprudência constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 736090 (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou a tese de que as multas tributárias qualificadas, inclusive as punitivas, devem observar o limite máximo de 100% do débito tributário.

4. Multa que supera o valor do tributo devido configura violação ao princípio do não confisco (CF, art. 150, IV) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que reduziu a multa ao patamar de 100% do valor do tributo está em conformidade com o entendimento consolidado do STF e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É confiscatória a multa tributária punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo devido, impondo-se sua limitação a esse patamar, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 112; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 736090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024; STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória proposta por ROSINEI CADENA PIOVESAN, determinando a redução da multa aplicada pelo Fisco Estadual ao patamar máximo de 100% do valor do tributo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

a) a legalidade da multa equivalente a 30% do valor da operação, prevista no art. 47-E, IV, alínea "u", da Lei Estadual nº 7.098/1998;

b) que a penalidade foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, especificamente quanto à recepção de documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação;

c) que a multa não possui natureza confiscatória, pois incidiu sobre o valor das operações com documentos inidôneos, base prevista em lei como apta para a sanção;

d) a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente os pedidos da inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória proposta por ROSINEI CADENA PIOVESAN, determinando a redução da multa aplicada pelo Fisco Estadual ao patamar máximo de 100% do valor do tributo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução judicial da multa aplicada pelo Fisco Estadual por descumprimento de obrigação tributária acessória, quando esta ultrapassa o valor do tributo que seria devido na operação.

Sobre o assunto, sabe-se que no direito tributário, a

multa
punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), bem como no caso de omissão ou fraude do contribuinte.

Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No mesmo sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso em análise, o apelado foi autuado pela recepção de notas fiscais consideradas inidôneas no valor de R$ 396.193,80 (trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos), sendo-lhe aplicada multa prevista no art. 47-E, IV, alínea "u", da Lei Estadual nº 7.098/1998, correspondente a 30% do valor da operação, resultando no montante de R$ 118.858,14 (cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos).

Considerando que a alíquota do ICMS no Estado de Mato Grosso é, em regra, de 17%, o imposto máximo que seria devido na operação corresponderia a R$ 67.352,95 (sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Destarte, a multa aplicada representa aproximadamente 176% do valor do tributo.

Nesse caso entendo que a multa se torna confiscatória, pois, supera o percentual do tributo que poderia cobrado em relação a operação.

Portanto, a sentença recorrida, ao determinar a redução da multa ao patamar máximo de 100% do valor do tributo, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida.

Deste modo, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
11% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025